Tribunal: TJES
Processo: 0001749-74.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001749-74.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO CHRISTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por TIAGO CHRISTO BARBOSA contra sentença proferida pelo MM Juiz da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, a 2 meses de detenção, a serem cumpridos no regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade do delito, bem com que seja afastada a indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena base no mínimo legal.

Pretende, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inexiste revisão, por força do art. 79, II do RITJES.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por TIAGO CHRISTO BARBOSA contra sentença proferida pelo MM Juiz da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, a 2 meses de detenção, a serem cumpridos no regime aberto.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade do delito, bem com que seja afastada a indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena base no mínimo legal.

Pretende, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

I. QUANTO À TESE ABSOLUTÓRIA:

Almeja a defesa a absolvição do ora apelante, em razão da ausência de provas da autoria e materialidade do delito.

Rememorando os fatos, consta da peça acusatória que, no dia 27 de janeiro de 2021, aproximadamente às 21h:00min, no Município de Serra/ES, o ora recorrente teria ameaçado a sua esposa, dizendo, aos gritos “eu vou te matar, eu vou pegar você", em razão da mesma não ter encontrado a sua carteira de habilitação.

Narra, ainda, que a “Polícia Militar foi acionada e logrou localizar o denunciado, que se encontrava muito agressivo e destruindo as cortinas e adornos no interior da residência."

Diante de tal contexto, o apelante foi condenado nas iras do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Diferentemente do que pontua a defesa, constam dos autos provas da autoria e da materialidade do delito sediado no art. 147 do Código Penal.

O referido dispositivo legal pune quem “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.

A vítima, perante a autoridade judiciária, narra que na parte da manhã havia discutido com o ora recorrente, pedindo o divórcio.

Disse, ainda, de maneira bem
emotiva e amedrontada
, que o ora recorrente, ao retornar à residência do casal, estava bastante alterado, possivelmente em razão de ser usuário de cocaína e maconha, ocasião em que “sacudiu” a sua bolsa e a
ameaçou de morte
caso não encontrasse a sua CNH.

Aponta, também, que possui medida protetiva em desfavor do ora recorrente e que o mesmo já a descumpriu.

Além disso, o policial militar Felipe Pinheiro narrou que, ao chegar no prédio, o recorrente estava no térreo, de forma tranquila. Na oportunidade, convenceu o mesmo a entrar na residência e recolher os seus pertences, após a vítima ter relatado que havia sido ameaçada e temer a sua própria vida.

Ao entrarem na residência, relata, ainda, a testemunha que o ora recorrente teria se descontrolado, danificando as cortinas e adornos, sendo necessário o uso de força policial e algema para contê-lo.

Por sua vez, as declarações prestadas pelo ora recorrente, em
interrogatório judicial, estão em consonância com o depoimento da vítima
, pois, embora afirme que não se recordava da ameaça propriamente dita, estava bastante nervoso e alterado em razão de a vítima possivelmente ter perdido a sua habilitação.

Além disso, é evidente que a prática da ameaça ocorreu na clandestinidade, já que somente o réu e a vítima estavam no interior da residência no momento da ameaça, o que reforça a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao depoimento da vítima receber especial relevância nos crimes sujeitos à Lei Maria da Penha.

Portanto, comprovada a ameaça de mal injusto e grave (morte), a manutenção da condenação do ora recorrente no delito sediado no art. 147 do CP é medida que se impõe.

II. DA TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Requer, ainda, a defesa o redimensionamento da pena base no mínimo legal.

O magistrado de piso recrudesceu a pena-base em 15 dias em razão das circunstâncias do crime não favorecem “ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito”.

A título de registro, os 15 dias acrescidos foram em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal.

Retomando a análise da pretensão recursal, a título de reforço na fundamentação, tenho que o
modus operandi
empregado pelo agente autoriza o recrudescimento da pena-base, em especial contexto que a ameaça fora propagada, com nítido descontrole e violência do ora recorrente na ocasião, gerando um pavor desmedido na vítima.

Desse modo, a manutenção da pena arbitrada pelo magistrado de piso é medida que se impõe.

III. DA TESE RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:

Pugna, também, a defesa que seja afastada a indenização por danos morais arbitrada na sentença em R$ 1.000,00.

A Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 983, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou a tese no sentido de que: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

Ainda:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No caso dos autos,
o pedido de indenização por danos morais consta expressamente na exordial acusatória
, tendo sido oportunizado, portanto, o contraditório ao ora recorrente.

Desse modo, constato que a indenização fixada (R$ 1.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo e a situação econômico-social do ofensor, razão pela qual a sua manutenção também é medida que se impõe.

III. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

Por derradeiro, sem maiores delongas, a pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE INDEVIDO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MANTIDA. TEMA 983 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos.

2. É evidente que a prática da ameaça ocorreu na clandestinidade, já que somente ora recorrente e a vítima estavam no interior da residência, o que reforça a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao depoimento da vítima receber especial relevância nos crimes sujeitos à Lei Maria da Penha.

3. Dosimetria mantida, em razão as circunstâncias do crime terem sido valoradas negativamente. Reforço na fundamentação devido.

4. O pedido de indenização por danos morais consta expressamente na exordial acusatória, tendo sido, portanto, oportunizado o contraditório ao ora recorrente.

5. A indenização fixada (R$ 1.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo e a situação econômico-social do ofensor, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

6. A pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.